Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726487-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DJANIRES DE MENDONCA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, VERA REGINA SOARES CAVALLI DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 65538957), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator